Tribunal: TJDFT
Processo: 0715428-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DECISÃO BANCO J. SAFRA S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal, bem como sua alienação, “sem prévia comunicação deste Juízo a fim de facilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida”. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o pronunciamento questionado contrariaria o procedimento especial previsto no Decreto-lei no 911/1969. Esse diploma estabelece que, uma vez não purgada a mora, a propriedade e posse do veículo consolida-se em favor do credor fiduciário, que poderá iniciar imediatamente as tratativas para alienação do veículo e remoção da comarca, independentemente de autorização judicial. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela e, em definitivo, o provimento do recurso, para que a remoção do veículo do Distrito Federal e alienação não sejam condicionadas à prévia comunicação ao Juízo. Preparo regular sob ID 16671994. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, que tem por objeto a reforma de decisão que deferiu pedido liminar, formulado em ação de busca e apreensão, ajuizada conforme o rito especial do Decreto-Lei no 911/1969. O decisum consignou a seguinte ressalva: (...) Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. (...) (ID 16671995 - Pág. 45) Em face a essa disposição, insurgiu-se o recorrente. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o seu deferimento. Consoante se depreende das razões recursais, nada foi alegado no sentido de caracterizar, prima facie, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a galgar o efeito suspensivo no agravo. Não seria possível identificar, ao menos em um primeiro momento, qual o prejuízo que poderia suportar a recorrente com a permanência do veículo alienado fiduciariamente no Distrito Federal e durante o trâmite inicial do procedimento. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. No caso sub judice, ao menos em um exame perfunctório, não teria sido executada sequer a liminar de busca e apreensão, por conseguinte, iniciado o transcurso do prazo legal para a quitação o débito pelo devedor. Lado outro, é discutível o cabimento o manuseio deste agravo para combater ato judicial no que se refere à concessão ou denegação da liminar, mas sobre determinação para sua conservação na base territorial do juízo e até segundo determinação. De qualquer sorte, para este primeiro momento, é forçoso destacar que nem sequer se iniciou o prazo de purgação da mora e, por via de consequência, longe está a fase seguinte de consolidação da posse e propriedade em favor do agravante. E no que é pertinente analisar neste momento e por este Relator, são os pressupostos legais para deferimento do pedido liminar, o que, a primo ictu oculi, não se mostram presentes. Sem os requisitos, deve-se aguardar o pronunciamento do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal, caso tenha interesse. Cumpridas as diligências, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 17 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator